Tribunal: STF
Processo: RHC 270802
Classe: RHC
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-04-27
Data de publicação: 2026-04-27

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

Recurso ordinário em habeas corpus. Atos infracionais análogos aos crimes de armazenamento de material pornográfico envolvendo criança ou adolescente, induzimento ao suicídio e divulgação de propaganda nazista. Alegação de incompetência. Ato apontado como coator que não configura risco à liberdade de locomoção. Revolvimento de fatos e provas. Impossibilidade. Manifesta ilegalidade ou teratologia não identificadas. Negativa de seguimento. 

Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus interposto por S.S.S.  contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça, que negou provimento ao agravo regimental no HC 1.020.486/SC (evento 56).

À recorrente foi aplicada medida socioeducativa de internação, além de medida de proteção consistente em acompanhamento psiquiátrico e psicológico, pela prática de atos infracionais análogos aos crimes de armazenamento de material pornográfico envolvendo criança ou adolescente, induzimento ao suicídio e divulgação de propaganda nazista, previstos, respectivamente, no art. 241-B do Estatuto da Criança e do Adolescente, no art. 122, § 4º, do Código Penal, e no art. 20, § 1º, da Lei nº 7.716/1989 (evento 29).

No presente recurso ordinário, a Defesa alega, em síntese, a incompetência do Juízo da Infância e Juventude de Itajaí/SC para julgar a ação penal. Sustenta a inidoneidade dos fundamentos adotados para reconhecer a competência do Juízo de Itajaí/SC, pois os atos infracionais foram praticados no município de Bombinhas/SC, o que atrai a competência do Juízo de Porto Belo/SC. Argumenta que “a discussão sobre a fixação de competência se trata de questão eminentemente jurídica que não exige produção ou revaloração de provas”. No mérito, requer seja declarada a incompetência do Juízo da Infância e Juventude de Itajaí/SC, com a anulação do processo desde o recebimento da representação e a remessa dos autos para o Juízo de Porto Belo/SC (evento 65).

O Ministério Público Federal opina pelo não conhecimento do recurso ordinário e, sucessivamente, pelo não provimento (evento 89).

É o relatório. Decido.

Extraio do ato indicado como coator (evento 56): 

“PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ATOS INFRACIONAIS ANÁLOGOS AOS CRIMES DE ARMAZENAMENTO DE MATERIAL PORNOGRÁFICO ENVOLVENDO CRIANÇA OU ADOLESCENTE (ART. 241-B DO ECA), INDUZIMENTO AO SUICÍDIO (ART. 122, § 4º, DO CP) E DIVULGAÇÃO DE PROPAGANDA NAZISTA (ART. 20, § 1º, DA LEI N. 7.716/1989). ALEGAÇÃO DE INCOMPETÊNCIA TERRITORIAL. NÃO CABIMENTO DE HABEAS CORPUS COMO SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. AUSÊNCIA DE MANIFESTA ILEGALIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 
1. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é uníssona no sentido de que não cabe a utilização de habeas corpus como sucedâneo de recurso próprio ou de revisão criminal, sob pena de desvirtuamento do objeto ínsito ao remédio heroico, qual seja, o de prevenir ou remediar lesão ou ameaça de lesão ao direito de locomoção. 
2. In casu, a pretensão da defesa, no presente remédio heroico, consubstancia-se na declaração de incompetência do Juízo da Vara da Infância e Juventude e Anexos de Itajaí /SC, sustentando, em suma, que os atos infracionais imputados à acusada foram praticados na cidade de Bombinhas/SC. 
3. O reconhecimento da competência do Juízo da Vara da Infância e Juventude e Anexos da comarca de Itajaí/SC teve como fundamentos: a) a prevenção, nos termos do art. 83 do CPP, uma vez que as investigações referentes à recorrente decorreram de desdobramento das investigações deflagradas inicialmente contra o seu namorado; e b) a prática de parte dos atos infracionais em apuração na localidade daquela comarca. 
4. Tendo o Tribunal de origem lançado motivação idônea para deixar de declarar a incompetência do Juízo de Itajaí/SC, não há flagrante ilegalidade a ser sanada na espécie a atrair a concessão de habeas corpus de ofício. 
5. O acolhimento da alegação da defesa de que nenhum fato imputado à acusada foi praticado em Itajaí/SC e a consequente alteração da conclusão a que chegaram as instâncias de origem demandariam análise de matéria fático-probatória, o que é vedado em âmbito de habeas corpus.
6. Agravo regimental desprovido.”

Ressalto, inicialmente, que a jurisprudência desta Corte é no sentido da inviabilidade, como regra, de utilização do recurso ordinário em habeas corpus como sucedâneo recursal ou revisão criminal (HC 233.726-AgR, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 26.02.2024; HC 235.844-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 22.02.2024).

Ademais, o objeto do presente recurso ordinário em habeas corpus envolve alegado equívoco na fixação da competência. Não está em jogo, portanto, de forma direta ou indireta, a liberdade de ir e vir cuja defesa autoriza o manejo da presente ação constitucional, à luz do art. 5º, LXVIII, da Constituição Federal. Não ultrapassa, pois, o writ, o juízo de admissibilidade. Nessa linha: “A fixação da competência de determinado juízo, por si só, não traduz risco atual ou iminente à liberdade de locomoção do paciente. Precedentes: HC 124.100 AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 7.2.2017 e HC 100.506, Rel. p/ Acórdão Min. Edson Fachin, Primeira Turma, DJe 15.10.2015” (HC 133.377-AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe  30.11.2018).

Não obstante, prossigo no exame para eventual concessão de ofício, acaso presente abuso, ilegalidade manifesta ou teratologia. E ao fazê-lo, assento que a concessão da ordem de habeas corpus de ofício é medida excepcional, que tem lugar nas hipóteses em que a ilegalidade ou o abuso de poder seja flagrante a ponto de justificar a relativização das regras de competência que regem o processo penal, corolários das garantias fundamentais do juiz natural e do devido processo legal.

Na espécie, o Superior Tribunal de Justiça negou provimento ao agravo regimental no habeas corpus e manteve a competência do Juízo de Itajaí/SC, à seguinte consideração:

“(...)
Conforme relatado, busca a defesa, no presente remédio heroico, a declaração de incompetência do Juízo da Vara da Infância e Juventude e Anexos de Itajaí /SC, sustentando, em suma, que os atos infracionais imputados à recorrente foram praticados na cidade de Bombinhas/SC. 
Não se pode olvidar que o Superior Tribunal de Justiça, de longa data, vem buscando fixar balizas para a racionalização do uso do habeas corpus, visando a garantia não apenas do curso natural das ações ou revisões criminais mas também da efetiva priorização do objeto ínsito ao remédio heroico, qual seja, o de prevenir ou remediar lesão ou ameaça de lesão ao direito de locomoção. 
A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é uníssona no sentido de que não cabe a utilização de habeas corpus como sucedâneo de recurso próprio ou de revisão criminal, sob pena de desvirtuamento do objeto ínsito ao remédio heroico, qual seja, o de prevenir ou remediar lesão ou ameaça de lesão ao direito de locomoção. 
Nesse sentido:
(...)
Entretanto, de acordo com a orientação presente no art. 647-A, caput e parágrafo único, do Código de Processo Penal, é permitido a qualquer autoridade judicial, no âmbito de sua competência jurisdicional e quando verificada a presença de flagrante ilegalidade, a expedição de habeas corpus de ofício em vista de lesão ou ameaça de lesão à liberdade de locomoção. 
Contudo, a referida providência não se verifica no presente writ. 
O Tribunal de origem, ao afastar a alegação de incompetência do Juízo de Itajaí/SC, consignou, para tanto, que (e-STJ fls. 2.086/2.087):
[Em] 02.05.25, o juízo rejeitou a preliminar de incompetência, reconhecendo sua competência com base no do Código de Processo Penal c/c art. 83 art. 226 do Estatuto da Criança e do Adolescente. 
Destacou que “este Juízo inicialmente deu-se por competente em razão da prevenção (art. 83 do CPP), levando em conta, principalmente, a relação entre os fatos investigados na Busca e Apreensão Infracional n. 5010004- 92.2025.8.24.0033, relativa a representada, e na Busca e Apreensão Infracional n. 5009852-44.2025.8.24.0033, relativa ao seu namorado Alexandre Leal, que reside nesta Comarca”. 
Ressaltou que o juízo foi o primeiro a adotar medidas cautelares relevantes no curso das investigações relacionadas aos fatos em processamento, como 
a 
internação provisória do A. L., além da autorização de busca e apreensão e de quebra de sigilo de dados em relação ao adolescente. 
Salientou que os relatórios de análise de dados registraram acessos vinculados ao perfil da ora paciente a partir da região da residência de A. L., localizada na cidade de Itajaí/SC, atraindo a competência do juízo da Comarca. 
Além disso, destacou a necessidade de atuação simultânea nos dois casos, “a fim de evitar a destruição de eventuais provas pela representada, pois em razão da sua relação íntima com Alexandre Leal, certamente tomaria conhecimento sobre o cumprimento das medidas na residência de seu namorado, podendo valer-se do lapso temporal para destruir ou ocultar possíveis vestígios de atos infracionais”. 
Quanto ao pedido subsidiário, frisou que “caso seja aplicada alguma medida socioeducativa à representada, sendo ela em meio aberto, poderá ser cumprida na sua Comarca de residência ou, em último caso, tratando-se de medida de internação, esta terá de ser cumprida no Centro de Internação Feminino da Capital, na forma do § 2º, do ECA” (doc. 4). art. 147.
Da leitura do citado trecho, constata-se que o reconhecimento da competência do Juízo da Vara da Infância e Juventude e Anexos da comarca de Itajaí/SC teve como fundamentos: a) a prevenção, nos termos do art. 83 do CPP, uma vez que as investigações referentes à acusada decorreram de desdobramento das investigações deflagradas inicialmente contra o seu namorado; e b) a prática de parte dos atos infracionais em apuração na localidade daquela comarca. 
Verificado, no caso, ter o Tribunal de Justiça lançado motivação idônea para deixar de declarar a incompetência do Juízo de Itajaí/SC, o aresto impugnado se mostra consentâneo com o ordenamento pátrio, motivo por que não há ilegalidade a ser sanada na espécie. 
Assim, não se deve conhecer do writ que pretende a declaração de incompetência do Juízo, olvidando-se a parte de interpor os recursos próprios e suscitar o necessário conflito de competência antes de inaugurar a competência desta Corte Superior acerca da controvérsia, notadamente quando não se verifica flagrante ilegalidade a atrair a concessão de habeas corpus de ofício, como na espécie. 
De mais a mais, a alteração da conclusão das instâncias de origem, com o objetivo de acolher a alegação de que, ao contrário do consignado pelas instâncias de origem, nenhum fato imputado à recorrente foi praticado em Itajaí/SC, demandaria análise de matéria fático-probatória, o que é vedado em âmbito de habeas corpus. 
Ante o exposto, nego provimento ao agravo regimental.” (destaquei).

Nesse contexto, a definição da competência jurisdicional foi firmada na origem com base em dados fáticos da causa. Portanto, na linha do acórdão recorrido, para concluir em sentido diverso das instâncias anteriores, quanto à ocorrência, ou não, de prevenção e correta fixação da competência, imprescindíveis o reexame e a valoração de fatos e provas, para o que não se presta a via eleita. Esta Suprema Corte já assentou que “a controvérsia a respeito da ocorrência, ou não, de prevenção demanda, para seu deslinde, aprofundado reexame de fatos e provas, inviável em habeas corpus” (HC 93.603, Rel. Min. Eros Grau, Segunda Turma, DJe 14.05.2010 - grifei); “Eventual acolhimento da tese defensiva – no sentido da prevenção da Quinta Turma do TRF da 3ª Região – demandaria o revolvimento do conjunto fático-probatório, assim como do exame pormenorizado do Regimento Interno da Corte Regional, o que é impossível na via restrita do habeas corpus. Nessa linha, veja-se o HC 165.397, Relª. Minª. Cármen Lúcia” (RHC 170.059-AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 25.09.2019). Ainda, “No caso, o Tribunal de Justiça de origem decidiu que, à luz do que contido nos autos, “o suposto delito foi cometido na divisa de Sergipe e Bahia, ficando incerta a competência com base no lugar da infração, razão pela qual se aplicam as regras de competência da prevenção, do art. 70, § 3º, do CPP”. III – A prorrogação da competência em favor de uma das comarcas possivelmente competentes não importa em violação do princípio do juiz natural. IV – Para se chegar à conclusão diversa da que chegaram as instâncias antecedentes, como pretende a defesa, haveria a necessidade de reexame do contexto fático-probatório, o que é inviável na via do habeas corpus” (HC 148.984-AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 20.03.2018 - grifei); “Assentar, quanto aos fatos, conclusão diversa da assentada em três graus de jurisdição – pelo Juízo excepcionado, pelo TRF/4ªRegião e pelo STJ – demandaria revolver o conjunto fático-probatório a fim de assentar que estes não teriam ocorrido em território paranaense ou que não haveria conexão, o que é inviável nesta via estreita” (HC 106.074, Relator p/ o acórdão Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 08.11.2013 - grifei).

Inexistente, pois, manifesta ilegalidade ou arbitrariedade no ato hostilizado passível de correção na presente via. 

Ante o exposto, nego seguimento ao presente recurso ordinário em habeas corpus (art. 21, § 1º, RISTF). 

Publique-se.

Brasília, 27 de abril de 2026

Ministro FLÁVIO DINO
Relator
Documento assinado digitalmente